Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719541-24.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA GOMES MONTE APELADO: REDECARD S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por PATRÍCIA GOMES MONTE contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais por ela proposta em face de REDECARD S.A. A autora, ora apelante, não é beneficiada pela gratuidade de justiça e nem recolheu o preparo. O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil dispõe que, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Dessa forma, intime-se a apelante na pessoa de seu advogado para comprovar, em 5 dias, o recolhimento do preparo recursal na data da interposição da apelação, ou recolha na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.